Tribunal: TJDFT
Processo: 0724186-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0724186-40.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: COMPANHIA THERMAS DO RIO QUENTE, ESTANCIA THERMAS POUSADA DO RIO QUENTE RECLAMADO: THIAGO LUIZ DE CASTRO E SILVA, TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O 1. Trata-se de reclamação oposta por Companhia Thermas do Rio Quente e Estância Thermas Pousada do Rio Quente contra julgado da Terceira Turma Recursal do Distrito Federal nos autos da ação declaratória c/c restituição de importâncias pagas em dobro ajuizada por Thiago Luiz de Castro e Silva contra as reclamantes, autos n. 0751511-73.2023.8.07.0016. Aduzem que a sentença julgou procedente os pedidos iniciais. Interposto recurso inominado, a Terceira Turma Recursal do Distrito Federal lhe negou provimento. Apregoam que “as decisões afrontam a autoridade das decisões do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS, de modo que não podem permanecer de tal forma, mediante o zelo pela uniformização jurisprudencial pregado pelos artigos 926 e 927, incisos III e IV, do CPC”. Noticiam que o reclamado “pleiteou restituição em dobro sob o fundamento de uma SUPOSTA cobrança indevida, onde os valores pagos a título de taxa de custeio de despesas administrativas seriam incompatíveis com aquilo pactuado entre as partes, que teria adquirido o título de sócio proprietário de n° 5864 de um terceiro, estranho à lide (mercado secundário), e que para a transferência do aludido título lhe foi cobrada uma taxa de R$ 2.100,00 (dois mil e cem reais)”. Alegam que “a sentença proferida foi completamente arbitraria ao determinar a condenação da Reclamante à restituir o valor pago a título de taxa, sem qualquer embasamento jurídico, muito pelo contrário, indo em confronto com entendimento JÁ CONSOLIDADO PELO ÓRGÃO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS ACERCA DA INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 59, § 2o, DO DECRETO No 70.951/72”. Sustentam que, “por força da decisão proferida pelo órgão Especial do E. Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, deve esta C. Turma Julgadora acompanhar o respectivo entendimento, e assim, acolher a pretensão das ora Recorrentes para fins de julgar totalmente improcedente a demanda, em razão da reconhecida inconstitucionalidade / ilegalidade do decreto que vedou a cobrança da taxa”. Destacam “que os valores cobrados para a transferência ENTRE TERCEIROS de título de sócios da Estância Thermas Pousada do Rio Quente, visam tão somente cobrir os custos administrativos necessários para com estas transferências, não configurando cobrança de taxa para fins de obtenção de receita”, “além de a decisão pela cobrança das despesas administrativas em questão foi devidamente aprovada pelos sócios à unanimidade de votos, há vários anos”. Segundo entendem, “em face da inconstitucionalidade do art. 59, § 2.o do Decreto n.o 70.951/72 e do fato de que a Lei n.o 5.768/71, não cuida do mercado secundário dos títulos patrimoniais do clube, inexiste impeditivo legal à cobrança efetuada pelas Recorrentes, sendo perfeitamente válido seu Estatuto e a deliberação tomada em Assembleia”. Assinalam ter julgados do Superior Tribunal de Justiça favoráveis ao seu direito invocado. Requerem, ao final: I. Seja a presente Reclamação julgada procedente, para garantir a observância e autoridade das decisões do tribunal, determinando assim, com base no art. 992 do NCPC que a decisão ora combatida seja cassada, para efeitos de restar reformada a sentença de primeiro grau, a fim de que seja julgado totalmente improcedentes os pedidos formulados pela parte Recorrida diante dos argumentos e fundamentados trazidos no decorrer desta peça recursal que demonstram a legalidade da taxa de transferência perante o mercado secundário; II. A SUSPENSÃO DO PROCESSO, de modo a evitar dano irreparável ocasionado pelo trânsito em julgado do acórdão (art. 989, inciso II, do CPC); Atribuiu à causa o valor de R$2.100,00 (dois mil e cem reais). Custas recolhidas ao ID 60241589. Votos do TJGO ao ID 60241590 ao ID 60241594. É o relato do necessário. Decido. 2. Acerca do cabimento da reclamação, destaca-se excerto do art. 988 do CPC, in verbis: Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I - preservar a competência do tribunal; II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; § 1o A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir. Em complemento, disciplina o art. 26, III, do RITJDFT competir às Turmas Cíveis “julgar a reclamação para preservar a sua competência e garantir a autoridade dos seus julgados, nos termos do art. 988, I e II, e § 1o, do Código de Processo Civil”. Assim, de plano, verifica-se a incompetência desta e. 7a Turma Cível para processar e julgar reclamação contra decisão de Turma Recursal dos Juizados Especiais. De acordo com o art. 196, IV e § 2o, do RITJDFT[1], caberá à Câmara de Uniformização processar e julgar reclamação “para dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas”. Entretanto, deixa-se de redistribuir à Câmara de Uniformização a presente reclamação porque as reclamantes cotejam o acórdão da Terceira Turma Recursal do Distrito Federal com precedentes do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, e não há previsão legal e/ou regimental para esse desiderato. 3. Com esses fundamentos, indefiro a petição inicial presente Reclamação e julgo-a extinta sem julgamento do mérito (arts. 87, I, e 198, I[2], do RITJDFT c/c arts. 330, III, e 932, I, do CPC). Condeno as reclamantes a arcarem com as custas processuais. Deixo de fixar honorários advocatícios de sucumbência porque não houve citação. Publique-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. Brasília, 17 de junho de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 196. Ressalvado o disposto nos arts. 164 a 170, caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: (...) IV - dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas. (Incluído pela Emenda Regimental no 1, de 2016) (...) § 2o A reclamação de que trata o inciso IV caberá à Câmara de Uniformização, em matéria cível, e à Câmara Criminal, em matéria criminal. (Incluído pela Emenda Regimental no 1, de 2016) [2] Art. 198. Ao despachar a reclamação, o relator: I - indeferirá de plano a reclamação inadmissível, prejudicada ou proposta em face de decisão transitada em julgado;